Tribunal: STF
Processo: RHC 82924
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Interdição por doença mental com internamento: sua
admissibilidade, independentemente da extinção da punibilidade, pelo
 cumprimento da pena, de crimes cometidos pelo interdito;
possibilidade de sua efetivação em hospital de custódia e tratamento
 destinado à execução de medidas de segurança impostas a
inimputáveis (LEP, art. 99)